Tribunal: STF
Processo: ARE 1599937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSÍVEL LESÃO A DIREITO AINDA EM CURSO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. MODELO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À APROPRIAÇÃO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA PARA FINS COMERCIAIS. MODO DE FUNCIONAMENTO. MÉTODO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA E POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DA FIXAÇÃO. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A matéria devolvida a este Tribunal diz com a violação aos direitos autorais que o autor entende ter sofrido, aos danos morais daí decorrentes e à verba de sucumbência fixada em sentença.
2.Afastada a alegação de ocorrência da prescrição, uma vez que a parte autora pretende o reconhecimento de violação de seu direito autoral decorrente da criação de um modelo de cheque, que remonta ao ano de 1951, e compensação de danos morais, sendo certo que o ato por ele apontado como lesivo ao seu direito é a comercialização de cheques pelo banco réu, prática que se estende até os dias atuais. Em se tratando de possível lesão ainda em curso, é certo que o prazo prescricional se renova dia após dia, de sorte que não há que se falar em prescrição.
3.A parte alega ter criado, em 1951, um modelo de cheque denominado "cheque de saldo confirmado", que também ficou conhecido como "cheque garantido" ou "cheque especial", tendo promovido o devido registro junto à Universidade do Brasil e à Escola Nacional de Belas Artes, órgãos competentes para tanto, nos termos do Decreto n° 4.857/39.
4.Quanto ao desenho, é irretorquível a sentença ao concluir que a ré "comprovou que na década de 1930 já se utilizava do modelo de cheque que continha as mesmas informações do modelo criado pelo sr. Volard, com exceção do desenho do homem denotando pressa e carregando duas maletas. Não se utilizava também das expressões 'saldo confirmado' e 'pagamento garantido', conforme modelos juntados aos autos".
5.Sobre o modo de funcionamento do cheque, trata-se de um método comercial que, portanto, é impassível de registro, nos termos do art. 10, inciso III da Lei n° 9.279/96.
6.Considerando o vultoso valor atribuído à causa, de R$ 208.000,00 em novembro de 2008, bem como a baixa complexidade do feito, que não exigiu mais do que provas documentais já existentes, tem-se por adequada a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em R$ 500,00. O valor em questão será atualizado a partir da data da sentença, observados os benefícios da gratuidade da justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7.Agravo retido não provido.
8.Apelação da parte autora não provida.
9.Recurso adesivo da CEF parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVII, XXVIII, XXXV e XXXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente